Tribunal: STJ
Processo: 5053599-92.2016.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1719778 - RS (2020/0152815-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ILZA THEREZINHA MAIA BARBOSA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CESAR MAIA BARBOSA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - RS056395
CHRISTIAN STROEHER - RS048822
RAFAEL CAJAL REICHEL - RS064931
AGRAVADO
: GAIA SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS
: JAIRO CORRÊA FERREIRA JÚNIOR - SP209508
CARLOS ALBERTO PALMIERI COSTA - SP254014
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual o
Espólio de mutuária pleiteava a restituição de valores pagos em contrato de
financiamento habitacional, alegando que a cobertura securitária deveria ter
sido acionada em razão de invalidez permanente da mutuária.
2. Sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa
Econômica Federal (CEF), em razão da cessão de crédito à Gaia
Securitizadora S/A, e declinou a competência para a Justiça Estadual,
extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação à CEF.
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região manteve a sentença, reafirmando
a ilegitimidade passiva da CEF e a incompetência da Justiça Federal,
condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com
exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
4. No recurso especial, o recorrente alegou violação a dispositivos do Código
de Processo Civil e do Código Civil, além de omissões e contradições no
acórdão recorrido, e sustentou a responsabilidade solidária da CEF nas
relações consumeristas.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (I) saber se a cessão de crédito sem
notificação ao devedor torna ineficaz o contrato de cessão; e (II) saber se a
CEF possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores
pagos em contrato de financiamento habitacional, considerando a
responsabilidade solidária nas relações consumeristas.
III. Razões de decidir
6. O acórdão recorrido não apresentou omissões ou contradições relevantes
que ensejassem a reforma da decisão, sendo suficiente a fundamentação para
afastar as teses formuladas pelo recorrente.
7. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA50990842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 026063d9-e3e1-4380-8adf-f3b2b20774c0

8. A análise da eficácia da cessão de crédito e da responsabilidade da CEF
demandaria reexame de cláusulas contratuais e de provas, o que encontra
óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
9. A CEF não possui legitimidade passiva para responder por valores
relacionados ao contrato de financiamento habitacional, pois atuou apenas
como intermediária financeira, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
23/09/2025
29/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 026063d9-e3e1-4380-8adf-f3b2b20774c0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1719778 - RS (2020/0152815-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ILZA THEREZINHA MAIA BARBOSA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CESAR MAIA BARBOSA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - RS056395
CHRISTIAN STROEHER - RS048822
RAFAEL CAJAL REICHEL - RS064931
AGRAVADO
: GAIA SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS
: JAIRO CORRÊA FERREIRA JÚNIOR - SP209508
CARLOS ALBERTO PALMIERI COSTA - SP254014
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual o
Espólio de mutuária pleiteava a restituição de valores pagos em contrato de
financiamento habitacional, alegando que a cobertura securitária deveria ter
sido acionada em razão de invalidez permanente da mutuária.
2. Sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa
Econômica Federal (CEF), em razão da cessão de crédito à Gaia
Securitizadora S/A, e declinou a competência para a Justiça Estadual,
extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação à CEF.
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região manteve a sentença, reafirmando
a ilegitimidade passiva da CEF e a incompetência da Justiça Federal,
condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com
exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA50585596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:51
Código de Controle do Documento: cbb38dc3-9469-4e04-87b3-e708b057b561

4. No recurso especial, o recorrente alegou violação a dispositivos do Código
de Processo Civil e do Código Civil, além de omissões e contradições no
acórdão recorrido, e sustentou a responsabilidade solidária da CEF nas
relações consumeristas.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (I) saber se a cessão de crédito sem
notificação ao devedor torna ineficaz o contrato de cessão; e (II) saber se a
CEF possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores
pagos em contrato de financiamento habitacional, considerando a
responsabilidade solidária nas relações consumeristas.
III. Razões de decidir
6. O acórdão recorrido não apresentou omissões ou contradições relevantes
que ensejassem a reforma da decisão, sendo suficiente a fundamentação para
afastar as teses formuladas pelo recorrente.
7. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
8. A análise da eficácia da cessão de crédito e da responsabilidade da CEF
demandaria reexame de cláusulas contratuais e de provas, o que encontra
óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
9. A CEF não possui legitimidade passiva para responder por valores
relacionados ao contrato de financiamento habitacional, pois atuou apenas
como intermediária financeira, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de ESPÓLIO DE ILZA THEREZINHA MAIA BARBOSA
contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal Regional Federal,
prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 300-304):

"EMENTA ADMINISTRATIVO E CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CESSÃO DE CRÉDITO. COMPETÊNCIA. Regular a cessão de crédito
entabulada entre a CEF e Gaia Securitizadora, em período anterior ao
pleiteado pelo demandante, a empresa pública federal é parte ilegítima e,
portanto, não subsiste a competência da justiça federal para processamento e
julgamento da demanda."

Documento eletrônico VDA50585596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:51
Código de Controle do Documento: cbb38dc3-9469-4e04-87b3-e708b057b561

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (e-STJ, fls. 314-316) foram
rejeitados (e-STJ, fls. 371-374).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 423-438), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alega violação aos arts. 119, 120, parágrafo único, 281, 282, 283, 319, 489, § 1o, IV
e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, aos arts. 128 e 290 do Código Civil e ao art.
7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 449-468).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TRF 4a Região inadmitiu o apelo nobre (e-
STJ, fls. 471-474), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 486-508).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 561-581).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o Espólio de Ilza Therezinha Maia Barbosa,
representado pelo inventariante César Maia Barbosa, ajuizou ação contra a Caixa Econômica
Federal (CEF) pleiteando a restituição de valores pagos entre outubro de 2011 e janeiro de 2015,
decorrentes da celebração de contrato de financiamento habitacional. O autor alegou que, em
razão da invalidez permanente da mutuária, gerada por superveniência de doença grave, deveria
ter sido acionada a cobertura securitária do contrato, o que não ocorreu no período mencionado,
ensejando o pagamento indevido das prestações.
A sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal de Porto Alegre reconheceu a
ilegitimidade passiva da CEF, uma vez que os créditos do contrato de financiamento haviam sido
cedidos à Gaia Securitizadora S/A em
, antes do período pleiteado e do ajuizamento
08/09/2011
da ação. Com base no art. 485, VI, do CPC, o processo foi extinto sem resolução de mérito em
relação à CEF, e a competência para a lide remanescente foi declinada para a Justiça Estadual,
considerando a ausência de interesse jurídico da empresa pública federal (e-STJ, fls. 224-228).
No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4a Região
manteve a sentença, reafirmando a ilegitimidade passiva da CEF, em razão da cessão de crédito
à Gaia Securitizadora S/A, que assumiu os direitos e obrigações do contrato a partir de
. O acórdão também confirmou a incompetência da Justiça Federal para julgar a
08/09/2011
demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e condenou a parte autora ao
pagamento de honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de
justiça concedida (e-STJ, fls. 302-304).
No apelo nobre, a recorrente alega vulneração às normas dos arts. 120, parágrafo
único, 281, 282 e 283 do CPC, sob o fundamento de inobservância do procedimento adequado
para análise do incidente de assistência processual, o que teria causado cerceamento de defesa e
nulidade processual, já que o juízo teria julgado o incidente e o mérito em ato único, sem
oportunizar a produção de provas.
O recorrente também alega violação às normas dos arts. 290 e 128 do Código Civil,
sob o argumento de que a cessão de crédito não teria eficácia em relação ao devedor, uma vez
que a notificação exigida por lei não teria sido efetivada, o que, segundo a parte, configuraria
condição resolutiva do contrato de cessão, tornando-o ineficaz.
Documento eletrônico VDA50585596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:51
Código de Controle do Documento: cbb38dc3-9469-4e04-87b3-e708b057b561

A parte recorrente também sustentou violação às normas dos arts. 489, § 1o, IV e VI,
e 1.022 do CPC, visto que o acórdão recorrido teria sido omisso e contraditório ao não enfrentar
adequadamente as questões relativas à ausência de notificação do devedor e à cláusula resolutiva
do contrato de cessão de crédito, violando os elementos essenciais das decisões judiciais. Na
mesma toada, suscitou também violação ao art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a aplicação de multa
por embargos de declaração supostamente protelatórios teria sido indevida, já que foram
manejados para sanar vícios relevantes, e não com intuito de retardar o processo.
Em remate, o recorrente alega violação ao art. 7o, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a responsabilidade solidária entre os
responsáveis pela ofensa nas relações consumeristas não teria sido observada, circunstância que,
a seu juízo, justificaria a manutenção da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.
A irresignação não merece prosperar.
De início, examino a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do
CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no REsp 1.685.946/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; REsp 1.657.996
08/11/2018
13/11/2018
/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
27/6/2017
; e AgRg no REsp 1.157.099/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
30/6/2017
TURMA, julgado em
, DJe de
).
11/3/2014
19/3/2014
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
).
parte
12/12/1994
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
; REsp 685.168/RS, Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005
DELGADO, DJ de
.
2/5/2005
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 1.022, II,
e 489, § 1o, III e IV, do CPC.
O apelo nobre interposto não reúne os requisitos indispensáveis à sua
admissibilidade.
Com efeito, a despeito da oposição de embargos de declaração em oportunidades
sucessivas, o acórdão recorrido não se pronunciou acerca dos argumentos invocados pela parte
recorrente em seu recurso especial, em especial quanto aos temas de violação às normas dos arts.
120, parágrafo único, 281, 282 e 283 do CPC, por suposta inobservância do procedimento
Documento eletrônico VDA50585596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:51
Código de Controle do Documento: cbb38dc3-9469-4e04-87b3-e708b057b561

adequado para análise do incidente de assistência processual, o que teria causado cerceamento de
defesa e nulidade processual, já que o juízo teria julgado o incidente e o mérito em ato único,
sem oportunizar a produção de provas.
Tampouco o acórdão recorrido pronunciou-se acerca da alegada violação às normas
dos arts. 290 e 128 do Código Civil, sob o argumento de que a cessão de crédito do contrato de
financiamento habitacional não teria eficácia em relação ao devedor, uma vez que a notificação
exigida por lei não teria sido efetivada, o que, segundo a parte, configuraria condição resolutiva
do contrato de cessão, tornando-o ineficaz.
Relevante destacar, ademais, que a recorrente não se desincumbiu dos ônus de
provocar o pronunciamento específico do acórdão recorrido acerca da suposta ofensa ao art. 7o,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a
responsabilidade solidária entre os responsáveis pela ofensa nas relações consumeristas não teria
sido observada, circunstância que, a seu juízo, justificaria a manutenção da Caixa Econômica
Federal no polo passivo da demanda.
Conforme orientação desta eg. Corte de Justiça, para que se configure o
prequestionamento, não é suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de
declaração. Caberia à recorrente, na hipótese, alegar violação ao art. 1.022, II, do CPC,
providência, todavia, da qual não se desincumbiu a contento. Assim, ante a inequívoca e
evidente ausência de adequado prequestionamento, o que inviabiliza o seu julgamento, mostra-se
imprescindível que o acórdão recorrido tivesse emitido juízo de valor sobre as referidas teses, o
que não ocorreu na espécie.
É de se ter, ademais, que é firme o posicionamento do STJ de que “não há
contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não
conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o
julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.651.228/SP, Rel.
dos preceitos jurídicos desejados pela parte
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
), argumento, aliás, não refutado
11/2/2021
no agravo interno, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ ou, mais precisamente, em
preclusão.
Aplicam-se, na hipótese, portanto, as Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF, em
ordem a obstar o conhecimento do apelo nobre.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356, DO STF E N. 211 DO STJ.
FUNDAMENTO INATACADO. súmula N. 283 DO STF.
I. As questões federais não enfrentadas pelo Tribunal estadual, a despeito da
oposição dos embargos de declaração, recebem o óbice das Súmulas nos 282 e
356 do STF e 211 do STJ, não podendo, por falta de prequestionamento, ser
debatidas no âmbito do recurso especial.
II. "É inadmissível recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"
(Súmula 283/STF).
III. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag
1113439, Min. Rel. Aldir Passarinho Junior, public. no DJe de
)”.
24/05/2010

Documento eletrônico VDA50585596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:51
Código de Controle do Documento: cbb38dc3-9469-4e04-87b3-e708b057b561

Vale destacar, ademais, que o apelo nobre também não merece trânsito no que diz
respeito à afirmação de ausência de notificação do devedor e quanto ao conteúdo da cláusula
resolutiva do contrato de cessão de crédito, porque a pretensão de revolver as referidas questões
invocadas demandaria a necessidade de reapreciação de interpretação de cláusulas contratuais,
pelo que encontra óbice na Súmula 5 do STJ: "A simples interpretação de cláusula contratual
".
não enseja recurso especial
Nessa ordem de intelecção, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 557,
§ 1o, DO CPC/1973. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL.
ILEGITIMIDADE DA CEF. MERA INTERMEDIAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. 1. Inicialmente, no que tange à admissibilidade do presente recurso
especial por violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/73, observa-se, no
ponto, que não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a
Corte de origem analisou as questões deduzidas pelo recorrente. 2. Não há
qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de
julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme
jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC
/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568
do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou,
ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo,
ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 3. O agente
financeiro não ostenta legitimidade para responder por seguro e vícios de
construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito, apenas
intermediando a operação. 4. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal,
no sentido de verificar a responsabilidade do agente financeiro em tais
hipóteses, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de
provas, providências vedadas em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do
STJ) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1408224/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
25/06/2019
27/06/2019

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. ARTS. 373, 435, 489, 1.013 E
1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE
MATERIAL PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Não se
conhece de Recurso Especial no que se refere à violação aos arts. 373, 435,
489, 1.013 e 1.022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de (e-STJ Fl.472)
Documento recebido eletronicamente da origem forma clara, o vício em que
teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284
/STF. 2. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos,
consignou que, "No caso dos autos, da análise dos documentos juntados, em
especial do 'Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo
para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária
em Garantia e Outras Obrigações - Pessoa Física - Recurso FGTS' (evento 1,
OUT3), constata-se que a Caixa Econômica Federal não participou da
fiscalização e da realização da obra. Tanto é assim que a cláusula 8o,
parágrafo segundo, alínea 'k' atribui à Construtora a responsabilidade pela
segurança e solidez da construção, bem como pelos requisitos técnicos
indispensáveis ao bom andamento da obra, enquanto que a alínea 'n', dispõe
sobre sua responsabilidade 'decorrente de vícios de construção devidamente
comprovados, sob pena de ser considerado inidôneo para firmar novos
contratos com a CEF'. A CEF, portanto, agiu, tão somente, como agente
financeiro que emprestou o dinheiro aos autores para a aquisição das
moradias. Mesmo que os recursos para o financiamento sejam oriundos do
Documento eletrônico VDA50585596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:51
Código de Controle do Documento: cbb38dc3-9469-4e04-87b3-e708b057b561

programa da Lei 11.977/2009, a CAIXA é mera repassadora de valores ao
alienante. Assim, é incontestável a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica
Federal para responder pelos danos com o atraso na entrega do imóvel, pois
apenas financiou a aquisição do bem" (fl. 330, e-STJ). 3. O acolhimento da
pretensão recursal demanda a apreciação das cláusulas contratuais, bem como
do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso
Especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Fica prejudicada a
análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada
no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5.
Recurso Especial não conhecido. (REsp 1758577/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
09/10/2018
)
28/11/2018

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. ARTS. 373, 435, 489, 1.013 E
1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE
MATERIAL PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (e-STJ Fl.
473)
1. Não se conhece de Recurso Especial no que se refere à violação aos arts.
373, 435, 489, 1.013 e 1.022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de
forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação,
por analogia, da Súmula 284/STF. 2. O Tribunal de origem, com base no
conjunto probatório dos autos, consignou que, "No caso dos autos, da análise
dos documentos juntados, em especial do 'Instrumento Particular de Compra e
Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com
Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações - Pessoa Física
- Recurso FGTS' (evento 1, OUT3), constata-se que a Caixa Econômica
Federal não participou da fiscalização e da realização da obra. Tanto é assim
que a cláusula 8o, parágrafo segundo, alínea 'k' atribui à Construtora a
responsabilidade pela segurança e solidez da construção, bem como pelos
requisitos técnicos indispensáveis ao bom andamento da obra, enquanto que a
alínea 'n', dispõe sobre sua responsabilidade 'decorrente de vícios de
construção devidamente comprovados, sob pena de ser considerado inidôneo
para firmar novos contratos com a CEF'. A CEF, portanto, agiu, tão somente,
como agente financeiro que emprestou o dinheiro aos autores para a aquisição
das moradias. Mesmo que os recursos para o financiamento sejam oriundos
do programa da Lei 11.977/2009, a CAIXA é mera repassadora de valores ao
alienante. Assim, é incontestável a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica
Federal para responder pelos danos com o atraso na entrega do imóvel, pois
apenas financiou a aquisição do bem" (fl. 330, e-STJ). 3. O acolhimento da
pretensão recursal demanda a apreciação das cláusulas contratuais, bem como
do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso
Especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Fica prejudicada a
análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada
no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5.
Recurso Especial não conhecido. (REsp 1758577/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
09/10/2018
) Ante o exposto, não admito o recurso especial”.
28/11/2018

Ante todo o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:38:51
Código de Controle do Documento: cbb38dc3-9469-4e04-87b3-e708b057b561

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.719.778 / RS
Número Registro: 2020/0152815-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50535999220164047100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILZA THEREZINHA MAIA BARBOSA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CESAR MAIA BARBOSA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - RS056395
CHRISTIAN STROEHER - RS048822
RAFAEL CAJAL REICHEL - RS064931
AGRAVADO
: GAIA SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS : JAIRO CORRÊA FERREIRA JÚNIOR - SP209508
CARLOS ALBERTO PALMIERI COSTA - SP254014
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50971232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: baba7406-83ff-46ad-b16f-1af1eddfceff

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: baba7406-83ff-46ad-b16f-1af1eddfceff